Tribunal: TJDFT
Processo: 0004972-66.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004972-66.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 72312270, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução, utilizando como base os valores devidos aos substituídos FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES. No ID: 72888987, o SINDIRETA assentou que a contadoria judicial não incluiu na base de cálculo dos honorários de execução os valores referentes aos substituídos GOIANY BUENO e FRANCISCO DAS CHAGAS DANTAS. O Distrito Federal, no ID: 74633122, concordou com o exequente em relação à falta de inclusão, nos cálculos, dos valores devidos à substituída GOIANY BUENE. Afirmou, ainda, que os cálculos da contadoria judicial não observaram os escalonamentos estabelecidos no acórdão para apuração dos honorários: “10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico retromencionado até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento no que exceder este valor, nos termos dos incisos I e II do §5o do art. 85 do CPC /2015 a serem suportados por ambas as partes.” Passo a decidir. Razão assiste às partes quanto à incorreção dos cálculos dos honorários de execução apresentados pela Contadoria Judicial (ID: 72312270). Verifica-se que dois servidores optaram pela expedição de precatório (GOIANY BUENO – ID: 23028424 pág. 5/7, e FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS – ID: 23028440). Diante disso, os valores referentes àqueles anuentes devem ser incluídos na base de cálculo dos honorários da execução. No que concerne à inobservância dos parâmetros fixados para cálculo dos honorários de execução, observo que a Contadoria Judicial aplicou o percentual de 10% (dez por cento) sobre os valores devidos aos não anuentes, quando deveria ter observado os parâmetros fixados no acórdão proferido nos Embargos à Execução n. 0006929-34.2010.8.07.0000 (ID: 23028438 págs. 12/37, complementado no ID: 24350080 pág. 3/6). Por oportuno, transcrevo o dispositivo do voto vencedor, desta Relatoria, proferido naquele acórdão: Em face da sucumbência parcial do embargante e do embargado, condeno cada uma das partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, concernentes a estes embargos à execução e à respectiva execução, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no processo até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente ultrapassar a este valor, conforme fundamentação supra, nos termos do art. 86, caput, e do art. 85, §§ 2o e 3o, I e II, todos do novo CPC, vedada a compensação. Dessa forma, os autos deverão retornar à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, com observância dos parâmetros acima referidos. Ante o exposto, acolho a impugnação das partes e, preclusa a presente decisão, determino o retorno dos autos à Contadoria Judicial para retificação dos cálculos de ID: 72312270, observando o seguinte: a) a base de cálculo dos honorários da execução deve conter os valores devidos aos anuentes GOIANY BUENO e FRANCISCO DAS CHAGAS SANTOS, bem como os valores devidos aos não anuentes FABIANA MARIA DANTAS DA SILVA, FELIPE JOSE DE LIMA, FRANCISCO CARDOSO DE ARAUJO FILHO, FRANCISCO JOSE ANTUNES FERREIRA, GEIZA DE NORONHA FONSECA e GILCE SANT’ANNA TELES; b) 50% (cinquenta por cento) dos honorários advocatícios, concernentes aos embargos à execução e à esta execução, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido no processo até 200 (duzentos) salários mínimos e em 8% (oito por cento) no que eventualmente ultrapassar a este valor (ID: 23028438 págs. 12/37, complementado no ID: 24350080 pág. 3/6) Elaborada a planilha, intimem-se as partes para se manifestar sobre os cálculos. Intimem-se, também, para se manifestar sobre o ofício enviado pela COORPRE (ID: 74550537), comunicando a extinção do precatório expedido em favor da substituída GELZA DE NORONHA FONSECA em virtude do pagamento. Brasília, 26 de agosto de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR